Tribunal: TJSP
Processo: 1062471-02.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062471-02.2018.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062471-02.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA e CLÁUDIA BRANDÃO DE OLIVEIRA, é
embargado INDIGO YOU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062471-02.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 9877
2
Embargos de Declaração no 1062471-02.2018.8.26.0100/50001
Embargantes: Rafael Rodrigues de Souza e Claudia Brandão de
Oliveira
Embargada: Índigo You Empreendimento Imobiliário Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 9877
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente. Órgão
julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção.
Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos
de declaração rejeitados.
Rafael Rodrigues de Souza e Cláudia Brandão de
Oliveira opuseram embargos de declaração em face do acórdão de
fls. 340/344, que deu provimento em parte ao recurso interposto pelos
embargantes. Dizem que o acórdão apresenta vício de
obscuridade ou erro material, quanto à incidência da correção
monetária e os índices a serem aplicados - INCC ou IGPM - sobre a
parcela final de financiamento. Alegam que o IGPM só deveria ser
aplicado em caso de inadimplência, o que não ocorreu.
A parte embargada manifestou-se a fls.9/19.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062471-02.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 9877
3
Assim decidiu esta relatoria a fls.343, parágrafo 4o:
“(...) contudo, a correção aplicada pela apelada desde a entrega do
imóvel, ou seja, 07/11/2017 (fls.209) até o pagamento do preço é
correta e está atrelada à atualização da moeda.(...)”
O acórdão foi contundente ao reconhecer que a
aplicação da correção monetária pelos índices previstos no contrato
de promessa de venda e compra (clausula II, do Capítulo 2 - fls.27/28)
encontra-se correta, sem que haja qualquer ponto pendente de
apreciação por esta Câmara.
Observe-se que os embargos de declaração não
são a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062471-02.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 9877
4
convicção, ainda que não expressamente citados, em especial
aqueles que se mostraram relevantes para o adequado deslinde da
controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do
julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que podem
ser rejeitados implicitamente.” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a
Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, pág. 341).
E somente se configura a contradição “quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66). O vício não equivale,
evidentemente, à desconformidade do resultado do julgamento com a
interpretação que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos
contratuais e textos de lei invocados.
Não
se
reconhece,
pois,
a
existência
de
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator